Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720747-62.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ARI GOMES DE LUCENA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/1969. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. SUSPENSÃO DO LEILÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGA DA MORA. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação - ação de busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento do devedor fiduciante. 2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar a resolução do contrato, bem como consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor fiduciário. II – Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de cerceamento de defesa ante a necessidade de perícia contábil; (ii) a suspensão do leilão; (iii) a revisão das cláusulas contratuais e (iv) a descaracterização da mora. III – Razões de decidir 4. As alegações recursais do apelante-réu impugnam a r. sentença e são condizentes com o pedido de reforma, portanto, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 5. Na presente busca e apreensão, desnecessária a produção de prova pericial, pois, para exame da alegada abusividade das cláusulas contratuais, basta a leitura das cláusulas do contrato celebrado entre as partes em cotejo com as disposições das legislações de regência e precedentes aplicáveis. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa. 6. A argumentação do apelante-réu para que o veículo seja leiloado pelo valor de mercado é impertinente, uma vez que a questão deverá ser suscitada caso eventual leilão ocorra de forma irregular. 7. A revisão das cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão depende da purga da mora, consistente no pagamento da integralidade do débito, o que não ocorreu no processo. 8. Ausente a análise das cláusulas contratuais reputadas abusivas, porque não houve o pagamento da integralidade da dívida, a alegação quanto à descaracterização da mora não procede. IV – Dispositivo 9. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Sem mencionar dispositivos legais supostamente afrontados, alega o recorrente que o atraso nas parcelas do veículo se deu em virtude da onerosidade excessiva das cláusulas do contrato firmado com a recorrida, as quais devem ser submetidas à perícia contábil. Acrescenta que referida abusividade tem o condão de descaracterizar a mora, bem como que faz jus à devolução da posse do veículo financiado, considerando o cumprimento parcial de suas obrigações. Pugna, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo ao apelo e para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado e a impossibilidade de compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal”. (AgInt no AREsp n. 2.885.838/GO, relator Ministro Raul Araújo, DJEN 8/9/2025). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutCautAnt n. 810/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN 20/5/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas conforme requerido em ID 75573239. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031